Tribunal: TJPA
Processo: 0864086-81.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0864086-81.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO SAFRA S A

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE ARRENDANTE E CREDOR FIDUCIÁRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de débitos fiscais referentes a IPVA, com fundamento na existência de responsabilidade solidária do arrendante e do credor fiduciário prevista na Lei Estadual nº 6.017/1996. Alegação de que os contratos de arrendamento mercantil e alienação fiduciária haviam sido encerrados com baixa no Sistema Nacional de Gravames antes dos fatos geradores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a cobrança de IPVA em face do credor fiduciário ou arrendante, mesmo diante da alegada extinção dos contratos e baixa de gravame no SNG, à luz da legislação estadual e da ausência de prova de efetiva transferência de propriedade dos veículos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Estadual nº 6.017/1996 prevê a responsabilidade solidária do arrendante e do credor fiduciário pelo pagamento do IPVA, enquanto não comprovada a transferência da propriedade perante o órgão de trânsito.

4. A baixa do gravame no SNG não se equipara à formal transferência de propriedade do bem.

5. Ausência de prova inequívoca de que os veículos tenham sido registrados em nome de terceiros antes dos fatos geradores.

6. O art. 124, II, do CTN respalda a responsabilidade solidária prevista em lei.

7. Jurisprudência do STF admite a incidência de IPVA sobre o titular do domínio não pleno do veículo (ADI 4612/SC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. É legítima a cobrança de IPVA em face do credor fiduciário ou arrendante enquanto não comprovada, perante os órgãos de trânsito, a transferência da propriedade do veículo. 2. A baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames não comprova, por si só, a perda da titularidade ou da posse direta do bem.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, III; CTN, art. 124, II; Lei Estadual/PA nº 6.017/1996, arts. 1º e 12.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4612/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.10.2020; TJPA, 00658716320128140301, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 22/09/2025.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de novembro de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta
pelo Banco Safra S.A. em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital que julgou improcedente a Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Ação Declaratória movida contra o Estado do Pará.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que não detinha a propriedade dos veículos à época dos fatos geradores dos créditos tributários impugnados, pois os contratos de arrendamento mercantil e alienação fiduciária foram encerrados anteriormente, com efetiva baixa de gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG).

Afirma que a responsabilidade tributária está vinculada à propriedade do bem, nos termos do art. 1º da Lei Estadual nº 6.017/1996 e art. 155, III, da Constituição Federal, e que a baixa no SNG equivale à comunicação de transferência de propriedade.

Alega que a sentença contrariou a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores e estaduais quanto à ilegitimidade passiva do ex-proprietário em casos semelhantes, especialmente quando demonstrada a baixa de gravame antes do fato gerador.

Assim, requer a reforma integral da sentença, com o consequente reconhecimento da nulidade das CDAs e da inexigibilidade dos créditos tributários.

Foram apresentadas Contrarrazões (ID 14912741).

O Ministério Público 2º Grau se absteve de intervir nos autos por ausência de interesse público (ID 16951803).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado diz respeito à suposta ilegitimidade passiva do Banco Safra S.A. para figurar no polo passivo das cobranças de IPVA relativas a veículos cuja propriedade, segundo alega, já teria sido transferida a terceiros por meio da extinção dos contratos de financiamento com garantia de alienação fiduciária ou de arrendamento mercantil, com baixa de gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG), anteriormente à constituição dos créditos tributários inscritos em dívida ativa.

No entanto, tal alegação não merece prosperar.

O fato gerador do IPVA, conforme o art. 1º da Lei Estadual nº 6.017/1996 e o art. 155, III, da Constituição Federal, é a propriedade de veículo automotor, sendo contribuinte do imposto aquele que ostente tal condição no momento do fato gerador.

Além disso, a legislação estadual prevê expressamente hipóteses de responsabilidade solidária, conforme o art. 12 da mesma lei, que inclui, de maneira explícita que “o arrendatário, no caso de arrendamento mercantil "leasing", com o proprietário arrendador do veículo” (inciso VI); e que “o devedor fiduciante, pelos exercícios em que manteve a posse direta do veículo, com o credor fiduciário” (inciso V).

Ademais, o parágrafo único do mesmo art. 12 é cristalino ao estabelecer que “a solidariedade prevista neste artigo não comporta benefício de ordem”, o que significa que o fisco pode eleger qualquer dos coobrigados para realizar a cobrança, não havendo que se falar em ilegalidade ou violação a direitos subjetivos da parte apelante.

Importante registrar que o próprio Código Tributário Nacional, em seu art. 124, II, respalda esse regime de solidariedade, ao dispor que são solidariamente obrigadas “as pessoas expressamente designadas por lei”, sem que tal solidariedade comporte benefício de ordem.

No caso concreto, não há nos autos elementos probatórios suficientemente robustos que comprovem, de forma incontestável, que os contratos de financiamento foram integralmente encerrados e que houve transferência efetiva da propriedade dos veículos antes dos fatos geradores dos tributos ora impugnados.

Como ressaltado na sentença, os documentos acostados não são idôneos para atestar a consumação da alienação plena dos bens, tampouco há comprovação inequívoca de que os veículos tenham sido devidamente registrados em nome de terceiros perante o órgão competente.

Acrescente-se que, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, exarado na ADI nº 4612, é constitucional a responsabilização pelo IPVA do titular do domínio, ainda que não pleno, do veículo, legitimando, portanto, a exigência do imposto em face do credor fiduciário ou arrendante, enquanto não comprovada a transferência da propriedade com respaldo nos registros oficiais de trânsito.

Em caso semelhante ao dos autos, assim se manifestou esta egrégia Corte:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. ARRENDATÁRIO. POSSUIDOR DIRETO DO BEM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA JUNTAMENTE COM A ARRENDANTE. INCIDÊNCIA DO ART. 12, II, DA LEI ESTADUAL Nº 6.017/96. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto diante da decisão monocrática que manteve o desprovimento do Recurso de Apelação, interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na peça inaugural.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a Agravante, na qualidade de arrendatária, possui responsabilidade tributária solidária pelo pagamento dos créditos tributários de IPVA dos exercícios de 2006, 2007 e 2008, referentes aos veículos descritos na inicial.

III. Razões de decidir

3. Da análise dos autos, resta clara a ocorrência do fato gerador do IPVA e da responsabilidade da Agravante, que, embora não figurasse como proprietária dos bens arrendados no período em discussão, não se pode olvidar que era possuidora direta, de modo que detinha a responsabilidade solidária pelo pagamento do tributo.

4. Não merece prosperar a alegação de que a responsabilidade solidária do arrendatário e do proprietário apenas ocorreu com o advento da Lei nº 8 .867, de 10/06/2019, tendo em vista que a redação originária da referida lei, em vigor à época do fato gerador do IPVA, já previa a responsabilidade solidária do possuidor a qualquer título, no seu art. 12, II.

5. Com relação a assertiva de que o Estado do Pará não pode exigir o pagamento do IPVA em razão de os pagamentos terem sido feitos aos cofres do Estado do Tocantins, local em que os automóveis em questão foram emplacados, não merece acolhimento, vez que, conforme preceitua o art . 1º § 2º, da Lei nº 6.017/96, o IPVA de veículo terrestre será devido ao Estado do Pará quando aqui se localizar o domicílio do proprietário,

6. Ante a insuficiência do conjunto probatório e em homenagem ao princípio da presunção de legitimidade dos atos administrativos, não há como anular dos lançamentos fiscais de IPVA impugnados.

IV. Dispositivo e Tese

7. Agravo Interno Conhecido e Não Provido

8. Tese: “O arrendatário, como possuidor direto do veículo automotor, é responsável solidário pelo pagamento do imposto juntamente com o arrendante, não comportando benefício de ordem”.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00658716320128140301 30353048, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 22/09/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Dessa forma, diante da ausência de demonstração inequívoca da perda da posse e da propriedade do bem antes da ocorrência do fato gerador, bem como ante a expressa previsão legal da responsabilidade solidária, mantém-se hígida a conclusão do juízo
a quo
, que julgou improcedente a pretensão anulatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Em razão do integral desprovimento do recurso, majoro o percentual dos honorários advocatícios de sucumbência para 15% do valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC e Tema Repetitivo 1.059 do STJ.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 04/03/2026